Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-32.2023.8.11.0049
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-32.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GENAINA CIRINO MARQUES - CPF: 007.698.741-85 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE- TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN –
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA SEGURO - PRÉVIO AJUSTAMENTO - VENDA CASADA - NÃO CONFIGURAÇÃO - COBRANÇA AUTORIZADA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – PACTUAÇÃO VALIDA - TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO - EXIGÊNCIA LEGÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para o reconhecimento da existência de venda casada e consequente nulidade da contratação de seguro prestamista, é necessária a comprovação de que a contratação do empréstimo foi condicionada à aquisição do seguro. Assim, não se pode presumir a ocorrência de venda casada, cabendo à parte Apelante demonstrar minimamente tal fato, o qual não se desincumbiu, presumindo-se a livre contratação pela parte Autora do produto oferecido.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança por serviços não prestados, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, aspectos que devem ser avaliados em cada caso concreto (Recurso Especial nº 1.578.553/SP – TEMA 958).

A 2ª Seção do c. STJ, ao julgar o REsp nº 1.251.331-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a pactuação da tarifa de cadastro não é ilegal, nos termos da Resolução CMN nº 3.919/2010, desde que cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GENAINA CIRINO MARQUES

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, na Ação Revisional n° 1000486-32.2023.811.0049, que moveu em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S/A.

A sentença de origem (id. 220015659) julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, entendendo que não havia abusividade nos juros decorrentes do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes.

Em suas razões (id. 220015663), a Apelante sustenta que o conjunto probatório demonstra a abusividade das tarifas cobradas pelo Banco apelado, bem como a má-fé da Instituição Financeira.

Pugna pela reforma da r. sentença para que sejam expurgadas as tarifas relativas à registro de contrato, cadastro, avaliação do bem e seguro, com o consequente recalculo das parcelas pagas, além da restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Contrarrazões acostadas em id. 220015675.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A insurgência recursal, trata-se de revisão contratual de cláusulas supostamente abusivas.

De antemão, insta consignar que já se encontra sedimentado quanto à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações de natureza bancária (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2591 e Súmula 297 do STJ).

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las.

Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp332.456/RS).

Conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (REsp n. 1.061.5301 RS).

Desta feita, passo a análise da insurgência da Autora/Apelante,
em relação ao seguro prestamista (venda casada).

Analisando o seguro contratado pela Recorrente, no valor de R$ 3.320,05 (três mil trezentos e vinte reais e cinco centavos)
,
entendo que este deve ser mantido, uma vez que não foi verificada nenhuma ilegalidade.

Isso porque, cumpre ressaltar que o seguro prestamista é uma espécie de garantia para a instituição financeira na hipótese de inadimplemento do contrato firmado entre as partes, pois na eventualidade de ocorrência de morte do segurado, terá a instituição financeira assegurado o pagamento do saldo devedor, restando à parte autora eventual crédito remanescente.

Frisa-se que o evento morte, por si só, não é causa de extinção da obrigação de pagamento da dívida, devendo por ele responder o espólio.

No caso, para o reconhecimento da existência de venda casada e consequente nulidade da contratação de seguro prestamista, é necessária a comprovação de que a contratação do empréstimo foi condicionada à aquisição do seguro. Assim, não se pode presumir a ocorrência de venda casada. Cabe à parte Apelante o ônus de demonstrar tal fato, o qual não se desincumbiu, presumindo-se, portanto, a livre contratação pela parte autor do produto oferecido.

Ainda que o STJ tenha, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmado a tese de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018), na hipótese não há falar em venda casada.

Com efeito, o comportamento contratual da Autora/Apelante demonstra a aquiescência e concordância com o seguro pactuado, e não suposta imposição por adesão, na forma de "venda casada". Em outros termos, ainda que a “venda casada” seja vedada pelo ordenamento jurídico (art. 39, inciso I, do CDC), neste caso não se constata sua ocorrência.

O Apelante insurge-se contra a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e Emolumentos de registro, pleiteando sua restituição, alegando que tais cobranças estariam afrontando o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

As questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1º, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança por serviços não prestados, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, aspectos que devem ser avaliados em cada caso concreto.

Ressalte-se que a Tarifa de Avaliação do Bem não é ilegal, pois visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual.

No caso em questão, constata-se que houve expressa pactuação na cláusula de características da operação, prevendo a cobrança de despesas referentes aos serviços de registro do contrato (R$ 316,00) e à Avaliação do Bem (R$ 245,00) no contrato formalizado entre as partes, vejamos:

Por outro lado, como se constata acima, não se verifica onerosidade excessiva, uma vez que tais valores correspondem a apenas 0,0039% e 0,0030% do valor total da operação (R$ 79.269,60).

Assim, não há fundamento para a revisão da respectiva cláusula contratual, por consequência, a sentença deve ser mantida quanto a este item.

Nesse sentido:

“RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE
CONTRATO
E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo – TEMA 958,

não há ilegalidade na cobrança em
contrato
bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia
fiduciária,
tampouco de repasse de despesa com o registro
do contrato
,
(i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (...). (N.U 1000763-74.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)”. Destaquei.

Por fim, quanto ao encargo relativo a tarifa de cadastro no valor de R$ 839,00 (oitocentos e trinta e nove reais – id. 220015273), a 2ª Seção do c. STJ, ao julgar o REsp nº 1.251.331-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a pactuação dessa tarifa é válida, nos termos da Resolução CMN nº 3.919/2010, desde que cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566).
(N.U 1015126-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024). (Grifei)

Dessa forma, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro, consoante cláusula Característica da Operação, esta permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e equivale a apenas a 1,05% do valor da operação (
R$ 79.269,60
), pelo que incabível também a revisão da respectiva cláusula contratual.

Assim, é igualmente incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Destarte, não há o que se falar em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita no contrato firmado entre as partes a ensejar tal direito.

Com essas considerações, conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO.

Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ficando desde já suspensa a exigibilidade, por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024